Tribunal: STF
Processo: ARE 1333730
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE POR MEIO DE QUADRO DE AVISOS E EM MEIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. INOBSERVÂNCIA DO EDITAL. TENTATIVA DE INTIMAÇÃO POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. DILIGÊNCIA NÃO EFETIVADA POR CIRCUNSTÂNCIA ALHEIA À VONTADE DA APELANTE. NECESSIDADE DE NOVA CONVOCAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.



    1. A apelante foi aprovada e classificada no Concurso Público do Município de Marabá Edital nº 001/2010, para o cargo de Agente de Serviços Gerais.



    2. O magistrado de 1º grau denegou a segurança por considerar válida a convocação da apelante por meio de quadro de avisos afixados na sede da Prefeitura e por meio da notificação pessoal da candidata.



    3. De acordo com o item 15.1 do edital, todas as comunicações oficiais serão, obrigatoriamente, disponibilizadas no endereço eletrônico http://www.cetapnet.com.br e no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Marabá. Hipóteses esses cumulativas, contudo, não houve comunicação por meio do endereço eletrônico indicado, em manifesto desacordo com as normas editalícias.



    4. Não é razoável exigir que o candidato se dirija diariamente ou quase que diariamente à sede da Prefeitura Municipal, a fim de acompanhar se houve ou não publicação dos atos de nomeação dos candidatos. Precedentes da 1ª Turma de Direito Público em caso análogo.



    5. A notificação pessoal, por meio de AR, não afasta a ilegalidade, uma vez que a diligência não foi efetivada sob a justificativa de que o endereço da apelante é inexistente. Entretanto, resta demonstrado que o endereço da apelante permanece inalterado, bem como, que esta continua recebendo suas correspondências normalmente. Logo, evidente que a diligência não ocorreu por circunstância alheia sua vontade.



    6. Existência de direito líquido e certo à nova convocação por todos os meios previstos no edital, inclusive de forma pessoal.



    7. Apelação conhecida e provida para conceder a segurança, determinando que o Município de Marabá proceda com a convocação pessoal da apelante para a posse no cargo público, inclusive por meio do endereço eletrônico http://www.cetapnet.com.br, conforme item 15.1 do Edital 001/2010.



    8. À unanimidade”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente